Tribunal: TJPA
Processo: 0800039-73.2020.8.14.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO N° 0800039-73.2020.8.14.0041 APELANTE: JOÃO DE SOUZA BARBOSA ADVOGADO: DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES E OUTROS APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, QUE A PARTE NEGA TER CELEBRADO. CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA CONTRATAÇÃO DEVIDAMENTE JUNTADOS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I - Volta-se o consumidor apelante contra sentença que julgou improcedentes os seus pedidos contidos em inicial, declarando como devidas as cobranças decorrentes do empréstimo consignado, que nega ter celebrado. II – Em análise aos autos, verifica-se que a instituição financeira recorrente comprovou de diversas formas a legalidade da contratação impugnada (contestação e documentos). É o que se observa dos autos, dado que o contrato questionado foi devidamente acostado aos autos, com a digital da autora, assinatura a rogo (firmada pelo filho do autor) e de mais duas testemunhas, - cumprindo os requisitos legais -, e comprovante de TED dos valores disponibilizados, além de cópia de documentos pessoais de todos os envolvidos na celebração. III- Sendo a contratação revestida das formalidades legais, com comprovação da disponibilização dos valores contratados, deve ser reconhecida a validade da celebração. IV – Recurso conhecido e desprovido, mantendo a sentença de improcedência em todos os seus aspectos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800039-73.2020.8.14.0041

APELANTE: JOAO DE SOUZA BARBOSA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800039-73.2020.8.14.0041

APELANTE: JOÃO DE SOUZA BARBOSA

ADVOGADO: DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES E OUTROS

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, QUE A PARTE NEGA TER CELEBRADO. CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA CONTRATAÇÃO DEVIDAMENTE JUNTADOS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - Volta-se o consumidor apelante contra sentença que julgou improcedentes os seus pedidos contidos em inicial, declarando como devidas as cobranças decorrentes do empréstimo consignado, que nega ter celebrado.

II – Em análise aos autos, verifica-se que a instituição financeira recorrente comprovou de diversas formas a legalidade da contratação impugnada (contestação e documentos). É o que se observa dos autos, dado que o contrato questionado foi devidamente acostado aos autos, com a digital da autora, assinatura a rogo (firmada pelo filho do autor) e de mais duas testemunhas, - cumprindo os requisitos legais -, e comprovante de TED dos valores disponibilizados, além de cópia de documentos pessoais de todos os envolvidos na celebração.

III- Sendo a contratação revestida das formalidades legais, com comprovação da disponibilização dos valores contratados, deve ser reconhecida a validade da celebração.

IV – Recurso conhecido e desprovido, mantendo a sentença de improcedência em todos os seus aspectos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800039-73.2020.8.14.0041

APELANTE: JOÃO DE SOUZA BARBOSA

ADVOGADO: DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES E OUTROS

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

R E L A T Ó R I O
:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JOÃO DE SOUZA BARBOSA
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Peixe-Boi, que, nos autos da
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
,
proposta em face de
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito.

Aduz a parte autora, ora apelante, na peça inicial (ID n° 14664887), que é aposentada pelo INSS, e percebendo descontos em seu benefício, tomou conhecimento de que foi realizado indevidamente empréstimo sob o número de contrato 579005413 no valor total de R$ 580,62 (quinhentos e oitenta reais e sessenta e dois centavos) a ser descontado em 72 (setenta e duas) parcelas no valor de R$ 17,50 (dezessete reais e cinquenta centavos) por mês, já tendo sido descontadas 38 (TRINTA E OITO) parcelas. Sustenta que nunca celebrou tal contratação com a requerida.

Afirma o autor que o banco teria agido de forma fraudulenta, celebrando contrato de empréstimo sem o conhecimento ou autorização do autor, afrontando seus direitos básicos como consumidor, em especial por estabelecer desvantagem manifestamente excessiva, em clara violação ao dever de informação insculpido no art. 52 do CDC. Impõe-se, então, reconhecer a nulidade do negócio jurídico em questão, com o consequente retorno das partes ao seu status quo ante.

Requer, ao final, a devolução em dobro de todos os valores descontados referentes à operação bancária indicada, bem como a declaração de inexistência da relação jurídica e indenização pelos danos morais sofridos.

Foi apresentada contestação pela requerida, que alega absoluta regularidade da contratação, e junta documentos. Requer a improcedência da ação.

Réplica devidamente apresentada pela parte autora.

Instadas as partes a se manifestarem acerca da necessidade da produção de provas, as mesmas se posicionaram negativamente.

Sentenciado o feito (id 14664929), o magistrado de piso considerou suficientemente provada a contratação questionada pelo autor, de modo que JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL.

Interposto recurso de apelação pela parte autora, esta reafirma os argumentos contidos na inicial, sustentando que não solicitou o empréstimo questionado, tendo sido vítima de movimentação fraudulenta por parte da instituição bancária. Refere que “
ainda que tenha o requerido alegado suposto recebimento do montante pelo Autor e mesmo que se suponha a veracidade desta alegação, o Requerente não deu causa ao recebimento de qualquer valor, restando qualquer depósito como mera amostra grátis ”.
Requer a reforma da sentença, com a consequente procedência dos pedidos contidos na inicial.

Contrarrazões apresentadas, pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800039-73.2020.8.14.0041

APELANTE: JOÃO DE SOUZA BARBOSA

ADVOGADO: DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES E OUTROS

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível. Desse contexto, estendo o benefício da justiça gratuita concedido em piso.

Em sede recursal, voltou-se a apelante contra a sentença que julgou improcedentes os seus pedidos, de forma a declarar a existência do débito cerne do litígio.

A respeito do que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão do apelante não merece prosperar.

Primeiramente, verifica-se que a instituição financeira recorrente comprovou de diversas formas a legalidade da contratação impugnada (contestação e documentos). É o que se observa dos autos, dado que o contrato questionado foi devidamente acostado aos autos, com a digital da autora, assinatura a rogo (firmada pelo filho do autor) e de mais duas testemunhas, - cumprindo os requisitos legais -, e comprovante de TED dos valores disponibilizados, além de cópia de documentos pessoais de todos os envolvidos na celebração.

Considerando os termos contratuais, bem observou a sentença recorrida que
“ (...)

Ao que sugerem as provas carreadas, o autor assinou o contrato e, quando o fez, estava na companhia de seu filho. Contratou e recebeu os valores objeto do empréstimo (TED no id – 19582199). (..)”.

Em casos análogos, onde a instituição financeira comprova a legalidade da contratação ao se incumbir do ônus probatório devido ao caso, é assim que tem compreendido a cediça jurisprudência pátria. Vejamos:

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE CONTRATOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AUTOR/RECORRENTE ANALFABATO, CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO COM ASSINATURA À ROGO DO AUTOR - ASSINATURA A ROGO DO CONTRATO BANCÁRIO REVESTIDA DE FORMALIDADE, NOS EXATOS TERMOS DA LEI - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA JUNTOU CONTRATO DEMONSTRANDO A EFETIVA CONTRATAÇÃO ( ART. 373, I CPC/15) – SENTENÇA MANTIDA – APELO NÃO PROVIDO. A parte autora alega que na condição de pessoa de pouca instrução, foi vítima de golpe em empréstimos consignados em sua aposentadoria, e que faria jus a indenização por danos morais e nulidade da relação jurídica. Contudo, não cumpriu com o ônus que lhe incumbia, de provar os fatos alegados. (art. 373, I, CPC) – A Instituição financeira, ao revés, trouxe aos autos prova da contratação de mútuo entre as partes (art. 373, II, CPC/15), com liberação dos valores, cujo contrato encontra-se dentro dos limites da legalidade exigente ao caso – Recurso não provido (TJ-MS – APL: 08042844620168120002 MS 0804284-46.2016.8.12.0002, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 29/01/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2019).

Desta feita, e a luz de todo o exposto, considerando pela legalidade das contratações questionadas e pela ausência de comprovação de dolo ilícito no ajuizamento da ação, não merece reforma a sentença de piso.

Portanto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo a sentença de piso ser mantida em todos os aspectos.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 18/12/2023